Tribunal: TJPA
Processo: 0002779-72.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002779-72.2014.8.14.0065

APELANTE: JOSE DAVI PASSOS, ROSINETE BERNARDO PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO POR DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO E DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 18, § 3º, DA LEI Nº 8.429/1992. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DESPESA. DANO EFETIVO AO ERÁRIO CONFIGURADO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO REsp 1.929.685/TO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. TEMA 1.199/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por ato de improbidade administrativa decorrente de dispensas indevidas de licitação em contratações de material hospitalar superiores a R$ 1.100.000,00, com reconhecimento de dano ao erário e dolo específico dos agentes públicos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto ao pedido subsidiário de abatimento de valores com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei nº 8.429/1992; (ii) analisar alegada omissão acerca da necessidade de comprovação de dano efetivo ao erário após a Lei nº 14.230/2021 e da incidência do precedente firmado no REsp 1.929.685/TO; e (iii) examinar suposta contradição na aferição do dolo específico à luz do Tema 1.199 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de abatimento de valores, consignando que a ausência de prestação de contas e de regular procedimento licitatório impede a aferição da legalidade da despesa e da compatibilidade dos preços praticados com os valores de mercado.

A aplicação do art. 18, § 3º, da Lei nº 8.429/1992 pressupõe comprovação idônea da regularidade da contratação e inexistência de prejuízo ao erário, ônus que incumbe ao gestor público, conforme orientação firmada pelo STF no MS 20.335.

A condenação não se fundamentou em dano presumido (in re ipsa), mas em dano efetivo evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso, notadamente a dispensa deliberada de licitação em contratações de elevado valor, circunstância que impediu a Administração Pública de obter proposta mais vantajosa e inviabilizou o controle da regular aplicação dos recursos públicos.

Inaplicabilidade automática do entendimento firmado no REsp 1.929.685/TO, porquanto referido precedente se refere a hipóteses de irregularidades formais sem demonstração concreta de prejuízo patrimonial, situação diversa daquela verificada nos autos.

O dolo específico restou demonstrado pela conduta consciente dos agentes públicos que, embora cientes da obrigatoriedade de licitação, optaram deliberadamente por dispensar o certame justamente nas contratações de maior vulto financeiro, revelando intenção dirigida à prática do resultado ilícito, em conformidade com o art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429/1992 e com a tese firmada no Tema 1.199 da repercussão geral do STF.

A insurgência recursal evidencia mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelos recorrentes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A aplicação do art. 18, § 3º, da Lei nº 8.429/1992 exige comprovação idônea da regularidade da despesa e da inexistência de prejuízo ao erário, ônus que recai sobre o gestor público.

Após a Lei nº 14.230/2021, a configuração do ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992 exige demonstração de dano efetivo ao erário e dolo específico, os quais podem ser inferidos das circunstâncias concretas do caso.

A dispensa deliberada de licitação em contratações de elevado vulto financeiro, sem prestação de contas e sem controle da regularidade das despesas, caracteriza dano efetivo ao patrimônio público e evidencia dolo específico dos agentes públicos.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC independe do acolhimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1.022, I e II, e 1.025; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, 10, caput e VIII, 17-C, I, e 18, § 3º; Código Civil, art. 884; Constituição Federal, arts. 5º, LIV e LV, 37, § 5º, e 93, IX; RITJPA, art. 31, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 20.335; STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral); STJ, EREsp 1.288.585/RJ, Primeira Seção, j. 27/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.071.739/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 13/08/2025; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0819503-07.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0025204-06.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 19/05/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001858-27.2013.8.14.0008, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ DAVI PASSOS e ROSINETE BERNARDO PASSOS contra o acórdão (ID. 33885270) proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes. O julgado manteve a decisão monocrática que confirmou a condenação dos recorrentes pela prática de atos de improbidade administrativa tipificados no art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/1992, em razão da ausência de regular procedimento licitatório para a aquisição de bens e serviços no exercício de 2005.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado. Alegam, em síntese, que o colegiado silenciou sobre o pedido subsidiário de abatimento de valores, fundamentado no art. 18, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa, argumentando que a imposição de ressarcimento integral, diante da efetiva prestação dos serviços, configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Aduzem, ainda, omissão quanto ao enfrentamento de precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.929.685/TO), o qual teria consolidado a superação da tese do dano presumido (
in re ipsa
) após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. No tocante ao elemento subjetivo, apontam contradição na aferição do dolo específico, sustentando que o acórdão teria se valido de fundamentos superados para constatar a intenção deliberada de lesar o erário.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela total rejeição dos aclaratórios. O órgão ministerial defende a inexistência de quaisquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o recurso possui nítido caráter protelatório e busca apenas a rediscussão do mérito da causa, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

É o suficiente relatório.

VOTO

De plano, é imperativo destacar que os embargos de declaração possuem natureza estritamente
integrativa
ou
aclaratória
, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material que porventura maculem o ato decisório. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores é firme no sentido de que o recurso integrativo não constitui via adequada para a rediscussão do mérito da decisão ou para o reexame de fatos e provas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito quando não configurados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

A ausência de acolhimento formal de Embargos de Declaração não impede o prequestionamento, em razão do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819503-07.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025)

A função dos aclaratórios limita-se a aperfeiçoar o julgado, garantindo a sua clareza e completude, sem que isso implique, ordinariamente, a modificação do resultado do julgamento. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada ou com a valoração do acervo probatório deve ser veiculado por meio de recurso próprio, não sendo lícito utilizar-se dos embargos para forçar novo pronunciamento sobre questões já decididas de forma fundamentada pelo órgão colegiado.

DO ABATIMENTO DE VALORES

Não prospera a alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de
abatimento de valores
fundamentado no art. 18, § 3º, da Lei nº 8.429/1992. Os embargantes sustentam que, uma vez que os serviços foram prestados e os produtos entregues, o ressarcimento integral configuraria enriquecimento ilícito do Município de Xinguara.

Em sentido contrário ao que afirma a defesa, o acórdão embargado enfrentou a questão ao assentar que a
ausência de prestação de contas
e a falta de processos licitatórios regulares impedem a verificação da correta aplicação dos recursos públicos e da compatibilidade dos preços praticados com os de mercado. A condenação ao ressarcimento integral baseou-se na premissa de que a frustração da licitude do certame, somada à magnitude dos valores envolvidos (superiores a R$ 1.100.000,00 – um milhão e cem mil reais), acarreta
perda patrimonial efetiva
ao erário, uma vez que se retirou da Administração a oportunidade de obter a proposta mais vantajosa.

A aplicação do dispositivo citado pelos embargantes pressupõe a comprovação idônea da regularidade da despesa e da ausência de prejuízo, o que não se verifica no caso concreto. Como destacado no julgado atacado, em matéria de gestão de verbas públicas, o
ônus da prova
da regular aplicação do recurso cabe exclusivamente ao gestor, conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS 20.335.

O que se observa é que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a legalidade das contratações diretas realizadas com as empresas Azevedo Gonçalves e Cunha Ltda., D.V. Comércio de Material Hospitalar Ltda. e D.M.H. Equipamento Médico Hospitalar Ltda. A mera alegação de que houve entrega de materiais não é suficiente para autorizar o abatimento quando a própria origem da despesa é ilícita e o controle sobre os valores pagos foi deliberadamente sonegado pelo gestor.

Portanto, a manutenção da condenação ao ressarcimento integral não padece de omissão, mas decorre da aplicação rigorosa do regime de responsabilidade do administrador público, que não pode se valer de sua própria torpeza — a ausência de licitação e de contas — para pleitear reduções no montante do dano causado à coletividade. A pretensão dos embargantes revela, em verdade, nítido propósito de
rediscussão do mérito
da condenação, o que é inviável nesta sede.

DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE O DANO
IN RE IPSA
E PRECEDENTE DO STJ

No que tange à alegada omissão quanto ao enfrentamento do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.929.685/TO
, é imperativo realizar o devido
distinguishing
entre a tese ali consolidada e a moldura fática delineada no acórdão embargado. Os embargantes sustentam que, com o advento da Lei nº 14.230/2021, a condenação baseada em
dano presumido
(
in re ipsa
) teria sido sepultada, exigindo-se agora a demonstração cabal de perda patrimonial efetiva para a tipificação do ato ímprobo previsto no art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/1992.

Ocorre que, ao contrário do que afirma a defesa, o acórdão embargado não se fundamentou em mera presunção abstrata de prejuízo, mas sim na constatação de
dano efetivo
extraído dos elementos concretos dos autos. A decisão colegiada foi clara ao assentar que a magnitude dos valores envolvidos — que superam o montante de
R$ 1.100.000,00
(um milhão e cem mil reais) — aliada à dispensa indevida e reiterada de licitação, caracteriza desvio de finalidade e malbaratamento de recursos públicos. No caso em exame, a perda patrimonial é real e tangível, uma vez que a ausência de certame licitatório impediu a Administração Pública de obter a proposta mais vantajosa, consolidando um prejuízo financeiro direto decorrente da escolha arbitrária de fornecedores específicos.

Nesse contexto, a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a necessidade de dano efetivo após a reforma legislativa de 2021, ratifica que a demonstração do desfalque patrimonial pode ser aferida pelas circunstâncias do caso, especialmente quando há inobservância deliberada de normas de controle financeiro:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/1992. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO DANO AO ERÁRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo - DOLO" (Tema 1199 da Repercussão Geral). 2. "A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, tipificada no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, com a redação alterada pela Lei n. 14.230/2021, além de prever exclusivamente o dolo, passou a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa lesão ao erário"(EREsp n. 1.288.585/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024). 3. Caso em que a Corte de origem considerou típica a conduta com base no dolo genérico e no dano presumido, o que não mais subsiste com a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.071.739/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

Portanto, não há que se falar em aplicação automática do REsp 1.929.685/TO para exonerar os recorrentes, visto que a
ratio decidendi
daquele julgado refere-se a situações de irregularidades formais sem reflexo patrimonial, o que diverge frontalmente da conduta apurada nestes autos, onde a
ausência de prestação de contas
e a falta de processos licitatórios para vultosas quantias geraram um vácuo de controle que impossibilita a aferição da regularidade da despesa.

Dessa forma, resta afastada qualquer violação ao
art. 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil
, uma vez que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e autônoma para justificar a manutenção da condenação, demonstrando que o prejuízo ao erário foi comprovado pela materialidade das contratações ilícitas e pela impossibilidade de fiscalização dos recursos. A insurgência dos embargantes, sob o pretexto de omissão, revela nítida tentativa de rediscutir a justiça da decisão, providência incabível na via estreita dos aclaratórios.

Assim, inexistindo o vício de fundamentação apontado, a rejeição da tese de omissão quanto ao precedente invocado é medida que se impõe, mantendo-se hígida a conclusão de que houve dano efetivo ao patrimônio público de Xinguara.

ANÁLISE DA ALEGADA CONTRADIÇÃO SOBRE DOLO ESPECÍFICO

No que concerne à alegada
contradição
na aferição do
dolo específico
, os embargantes sustentam que o acórdão teria se valido de fundamentos superados para constatar o elemento volitivo, em suposta desarmonia com a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa e com o
Tema 1.199 do STF
. Argumentam que a condenação não poderia se basear em presunções extraídas da materialidade das irregularidades ou da magnitude dos valores envolvidos.

Entretanto, não se vislumbra qualquer vício de contradição interna no julgado. O acórdão embargado fundamentou adequadamente que o dolo específico dos gestores não foi meramente presumido, mas sim inferido a partir de uma
conduta seletiva e consciente
. Restou demonstrado nos autos que os recorrentes possuíam pleno conhecimento do dever de licitar, tanto que realizaram procedimentos regulares para contratações de menor vulto. Contudo, optaram deliberadamente por dispensar o certame, sem qualquer amparo legal, justamente nas três principais contratações de material hospitalar, que totalizaram mais de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Essa escolha consciente de afastar a legalidade administrativa em transações de elevado valor financeiro evidencia a
vontade livre e consciente
de alcançar o resultado ilícito, amoldando-se perfeitamente ao conceito de dolo específico exigido pelo art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429/1992. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reafirma que a reiteração de dispensas indevidas em desobediência a normas cogentes caracteriza o elemento subjetivo qualificado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL N. 0025204-35.2010.8.14.0301

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MIGUEL WANZELLER RODRIGUES

APELANTE: AGNALDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PRORROGAÇÃO IRREGULAR DE CONTRATO EMERGENCIAL. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CONFIGURADO. PRESENÇA DE SUPERFATURAMENTO. REVISÃO DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Miguel Wanzeller Rodrigues e Agnaldo Gomes da Silva contra sentença da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que os condenou por atos de improbidade administrativa, consistentes na contratação direta e sucessiva, com dispensa de licitação, de serviços de locação de veículos pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, beneficiando a empresa Agnaldo Gomes da Silva Comércio e Serviços – ME. A sentença aplicou as penalidades previstas no art. 12, incisos I, II e III, da Lei 8.429/92, com ressarcimento integral ao erário no valor de R$ 636.350,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelantes praticaram atos de improbidade administrativa com base em conduta dolosa, diante das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 e da tese fixada no Tema 1.199 do STF; e (ii) analisar a legalidade da condenação ao ressarcimento integral ao erário, mesmo diante da efetiva prestação dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 exige, para a configuração de atos de improbidade administrativa nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, a comprovação do elemento subjetivo dolo, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral.

A retroatividade da norma mais benéfica aplica-se ao caso concreto, autorizando o reexame da presença de dolo específico nos atos imputados aos apelantes, visto que não há trânsito em julgado da condenação.

Restou comprovado que Miguel Wanzeller Rodrigues, na condição de Diretor do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, renovou contratos emergenciais fora do prazo legal de 180 dias previsto no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, sem promover o devido processo licitatório, mesmo após advertência expressa da Procuradoria Jurídica do órgão.

A conduta do gestor revela dolo específico, caracterizado pela vontade consciente de perpetuar a contratação direta, em benefício da mesma empresa, violando norma cogente e princípios administrativos, configurando ato ímprobo nos termos dos arts. 10, V e VIII, e 11 da LIA.

A empresa contratada, de titularidade de Agnaldo Gomes da Silva, também agiu com ciência da irregularidade e foi diretamente beneficiada, atraindo sua responsabilidade nos termos do art. 3º da Lei nº 8.429/92.

Foi comprovado o superfaturamento nos contratos, com preços muito superiores aos de mercado: diária de R$ 325,00 para caminhonetes frente a R$ 180,00 de mercado (94% acima) e R$ 150,00 para veículos de passeio frente a R$ 63,00 (135% acima).

A jurisprudência do STJ veda o ressarcimento integral ao erário quando há comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, devendo a restituição limitar-se à diferença entre os valores contratados e os valores de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A configuração do ato de improbidade administrativa após a Lei nº 14.230/2021 exige a demonstração do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

A renovação de contratos emergenciais além do prazo legal, sem abertura de procedimento licitatório, configura dolo quando realizada em desobediência a parecer jurídico e em benefício reiterado à mesma empresa.

O terceiro beneficiado que tem ciência da ilicitude e dela aufere vantagem responde solidariamente por ato de improbidade administrativa.

Não cabe ressarcimento integral ao erário quando os serviços foram efetivamente prestados; o ressarcimento deve restringir-se à diferença entre o preço contratado e o valor de mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XXXVI e XL; art. 37, caput e XXI; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §2º, 3º, 10, incisos V e VIII, 11, 12, incisos I, II e III, 20; Lei nº 8.666/93, art. 24, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1.199, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1451163/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1585674/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08.06.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 19/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025204-06.2010.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

Inexiste, portanto, a incompatibilidade lógica suscitada pela defesa. O acórdão aplicou as diretrizes da Lei nº 14.230/2021 e do precedente vinculante da Suprema Corte, concluindo que a má-fé dos agentes públicos restou materializada pela gravidade e pela deliberada omissão do dever de ofício. A irresignação dos embargantes quanto a esse ponto traduz mero
inconformismo
com a conclusão meritória, buscando rediscutir a justiça da condenação e a valoração probatória, o que extrapola os limites dos aclaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona ao rejeitar embargos que visam apenas a modificação do entendimento adotado pelo colegiado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. FUNÇÃO INTEGRATIVA DOS EMBARGOS. DOUTRINA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro e torna o recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A intimação de pauta de julgamento colegiado e a ausência de requerimento de súmula revelam desinteresse na elucidação da composição do julgado, afastando a tese de erro escusável ou violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007; TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008. Doutrina citada: BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001858-27.2013.8.14.0008 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025)

Dessa forma, resta hígida a fundamentação quanto ao dolo específico, não havendo omissão ou contradição a serem sanadas.

Enfatizo que o simples propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Contudo, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão embargado os elementos suscitados pelos recorrentes, nos termos do art. 1.025 do CPC, registrando-se que não houve violação aos arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC; aos arts. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, 10, caput e VIII, 17-C, I, e 18, § 3º, da Lei nº 8.429/1992; ao art. 884 do Código Civil; nem aos arts. 5º, LIV e LV, 37, § 5º, e 93, IX, da Constituição Federal. Tais dispositivos foram devidamente observados e sopesados na formação da convicção deste Colegiado, que fundamentou o dano efetivo e o dolo específico na conduta seletiva e na magnitude das contratações irregulares, afastando a tese de mero enriquecimento sem causa do erário.

Diante do exposto, não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, sendo evidente que os aclaratórios buscam apenas a rediscussão do mérito da condenação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 31, inciso II do RITJPA c/c art. 1.022 do CPC/15,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios
, a fim de manter hígidos todos os termos da decisão-voto de ID. 33885270.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo
a quo
e dê-se a baixa no sistema.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/06/2026